Tribunal: STF
Processo: HC 246856
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MAUS ANTECEDENTES. DESCONSIDERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 



    2. Nos termos da tese firmada nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 593.818-RG/SC (Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 25/04/2023, p. 05/05/2023 — Tema nº 150 do ementário da Repercussão Geral), eventual desconsideração de condenação anterior ensejadora de maus antecedentes insere-se na discricionariedade do julgador, que pode reputá-la desimportante ou desnecessária, de modo fundamentado, não havendo direito subjetivo do condenado ao afastamento. 



    3 No caso em apreço, nem sequer é possível falar em condenação “demasiadamente distanciada no tempo”, pois, conforme se verifica da certidão apresentada pela defesa, a extinção da pena referente à condenação geradora do antecedente criminal ocorreu em 29/03/2010, ao passo que os novos crimes foram praticados, nos termos da denúncia, “desde data incerta, porém até o dia 10 de agosto de 2017”.



    4. De acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, a questão suscitada, apenas quando da interposição de agravo regimental, configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.